Tribunal: TJSP
Processo: 1002848-64.2019.8.26.0296
Classe: Apelação Cível / Internação compulsória
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇAO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – EXTINÇAO DA AÇÃO – ÔNUS SUCUMBENCIAIS – Princípio da causalidade – Cabimento de verba honorária – Fato objetivo da derrota.
Hipótese em que houve comparecimento da parte autora para defender seus interesses e a não concessão da honorária implicaria em enriquecimento sem causa e ofensa à norma

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇAO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – EXTINÇAO DA AÇÃO – ÔNUS SUCUMBENCIAIS – Princípio da causalidade – Cabimento de verba honorária – Fato objetivo da derrota.
Hipótese em que houve comparecimento da parte autora para defender seus interesses e a não concessão da honorária implicaria em enriquecimento sem causa e ofensa à norma infraconstitucional.
Recurso parcialmente provido.